Tribunal: STF
Processo: RHC 239834
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Osvaldo Luis Alves interpôs recuro ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRMININAL. SÚMULA 52/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Quanto à alegação de ofensa ao Princípio do Colegiado no julgamento do presente habeas corpus, cumpre observar que "a prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental." (AgRg no REsp 1322181/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 



    2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente. 



    3. Embora o agravante esteja segregado cautelarmente há mais de um ano, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri, tendo ocorrido a necessidade de diligências durante a instrução, como a expedição de ofícios solicitando informações e documentos, já estando o feito em fase de alegações finais. 



    4. Assim, estando a instrução concluída, aplica-se, à hipótese, o Verbete Sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 



    5. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 856.413 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    Processual penal. Recurso em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado tentado. Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar. 1. A defesa não fez prova plena de mora ilegal processual atribuível aos órgãos encarregados da persecução penal, sendo escalonado e complexo o rito do Júri. 2. Pelo desprovimento do RHC.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Sob tal contexto, embora o agravante esteja segregado cautelarmente há mais de um ano, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri, tendo ocorrido a necessidade de diligências durante a instrução, como a expedição de ofícios solicitando informações e documentos. Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, nos autos da Ação Penal n. 1500790- 86.2022.8.26.0567, observa-se que, em 27/11/2023, o Juízo processante reavaliou a necessidade de manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, já estando o feito em alegações finais.



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente